Tribunal: STF
Processo: ARE 1590269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO CONCOMITANTE DO § 5º DO ART. 40 DA CF COM O ART. 3º, III, DA EC Nº 47/2005. POSSIBILIDADE. PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e pleito de indenização por danos materiais. A autora sustenta que, na condição de professora da educação básica, completou, em 01/08/2009, 30 anos de contribuição exclusivamente no magistério, e que, à época, possuía 45 anos de idade, razão pela qual faria jus à aposentadoria nos termos do art. 3º, III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, combinado com o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicação conjunta do art. 3º, III, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e do § 5º do art. 40 da Constituição Federal para fins de concessão de aposentadoria especial à professora da educação básica, com proventos integrais, paridade e integralidade, bem como a existência de direito à indenização por danos materiais em decorrência da negativa administrativa. 3. O art. 3º, III, da EC nº 47/2005 permite a redução de um ano na idade mínima para aposentadoria para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo exigido. Por sua vez, o § 5º do art. 40 da CF/1988 assegura aos professores da educação básica, no exercício exclusivo de funções de magistério, a aposentadoria com redução de cinco anos na idade mínima e no tempo de contribuição. 4. A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos permite sua aplicação conjunta aos professores, porquanto ambos visam conferir proteção diferenciada a essa categoria profissional. A inexistência de vedação expressa à cumulação normativa e a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal (Temas 139 e 156 da Repercussão Geral) conferem respaldo à possibilidade de aplicação simultânea das regras de transição da EC nº 47/2005 com a aposentadoria especial do magistério prevista no § 5º do art. 40 da CF 5. No caso concreto, a parte autora demonstrou preencher, à época do requerimento administrativo, os requisitos necessários: idade e tempo de contribuição exclusivamente em funções de magistério, além do tempo mínimo de exercício no serviço público e no cargo. Desse modo, faz jus à concessão da aposentadoria especial com proventos integrais, com paridade e integralidade, nos termos da EC nº 47/2005. 6. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a negativa administrativa fundamentou-se em interpretação razoável dos dispositivos constitucionais, inexistindo ilicitude ou erro grosseiro. Não há demonstração de dano concreto e direto, sendo inviável o reconhecimento do dever de indenizar. 7. Apelação parcialmente provida, nos termos do item 5” (eDOC 9 – ID: e8fc91a4, p. 8-9)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional; e art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Nas razões recursais, sustenta-se que a opção pela aposentadoria especial para professores afasta a possibilidade de aplicação das regras de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Alega-se, assim, que não subsiste, no caso, direito à aposentadoria com paridade e integralidade.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem registrou ser possível a aplicação simultânea das regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005 com a aposentadoria especial do magistério prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal. Consignou que, no caso, a parte autora demonstrou preencher, à época do requerimento administrativo, os requisitos necessários de idade e tempo de contribuição exclusivamente em funções de magistério, além do tempo mínimo de exercício no serviço público e no cargo. Desse modo, reconheceu o direito à aposentadoria especial com proventos integrais, com paridade e integralidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação do disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional n° 47/2005 aos professores que também se beneficiam com o disposto no parágrafo 5º, do artigo 40, da Constituição Federal, assegurando-lhes a aposentadoria com redução de um ano de idade a cada ano excedente ao tempo de contribuição mínimo exigido pela Constituição. 
O magistrado a quo entendeu que os servidores públicos beneficiados pelo parágrafo 5º do art. 40 da Constituição Federal não poderiam usufruir da regra do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05. 
De acordo com o regramento legal, terá direito à aposentadoria diferenciada – comumente chamada de aposentadoria especial do professor – o docente que exerça exclusivamente funções de magistério em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, bem como preencha os requisitos de idade mínima de 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Isso porque o § 5º do art. 40 da Constituição Federal assegura redução de cinco anos na idade mínima e no tempo de contribuição para os professores da educação básica que exerçam exclusivamente funções de magistério. 
Por sua vez, o art. 3º da EC nº 47/2005 institui regra de transição, permitindo a redução de um ano na idade mínima para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo estipulado. 
A interpretação sistemática e teleológica dessas normas conduz à conclusão pela possibilidade de aplicação conjunta, em benefício dos professores, uma vez que ambas têm por objetivo proteger categorias que desempenham funções diferenciadas e essenciais, conferindo-lhes tratamento especial no regime previdenciário. 
Negar tal cumulação importaria em flagrante afronta ao princípio da isonomia, notadamente quando a própria Constituição reconhece a situação peculiar do magistério. Não há no texto da EC nº 47/2005 qualquer menção que exclua os professores do alcance do art. 3º, tampouco vedação expressa à aplicação concomitante com o § 5º do art. 40 da CF. 
Este entendimento encontra amparo em precedentes do Supremo Tribunal Federal, como no julgamento do Tema 139 da Repercussão Geral (RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008), no qual se consolidou a possibilidade de aplicação das regras de transição previstas na EC nº 47/2005 aos servidores públicos que ingressaram antes da EC nº 41/2003. 
Da mesma forma, o STF, no RE 1212662 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.2.2020), reafirmou o direito à paridade e à integralidade para os servidores abrangidos pelas normas transitórias, incluindo os professores (...)
Ademais, destaca-se o julgamento do ARE 1.312.631 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021), que reconhece expressamente a possibilidade de aplicação do art. 3º da EC nº 47/2005 aos professores que se aposentam sob o regime diferenciado do § 5º do art. 40 da Constituição.
(...)
Assim, é juridicamente válida a aplicação conjunta dos dispositivos em análise. 
No caso dos autos, restou comprovado que a autora, nascida em 04.12.1963, na data do requerimento administrativo, contava com 45 anos de idade e 30 anos e 02 meses de tempo de contribuição. 
Nos termos do § 5º do art. 40 da CF, para aposentadoria especial de professores, exigem-se 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. O art. 3º, inciso III, da EC nº 47/2005 permite a redução da idade mínima em um ano para cada ano de contribuição que exceder o mínimo constitucionalmente exigido. 
Verifica-se que a autora superou o tempo mínimo de contribuição em 5 anos (30 anos), autorizando a redução da idade mínima de 50 para 45 anos. 
A apelante demonstrou preencher os requisitos constitucionais para usufruir da aposentadoria. São eles: i) tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público; ii) cinco anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria; iii) quarenta e cinco anos de idade e iv) trinta anos de contribuição, exclusivamente exercendo funções de magistério no ensino infantil e no ensino fundamental e médio. 
Desse modo, preenchidos todos os requisitos, faz jus à concessão da aposentadoria especial com proventos integrais, assegurados os direitos à paridade e integralidade. 
Quanto ao pedido de indenização por danos materiais formulado pela autora, entendo que não há respaldo jurídico para sua concessão. A Administração Pública, ao indeferir administrativamente o pleito, agiu amparada na interpretação literal dos dispositivos constitucionais aplicáveis, sem configurar ato ilícito ou erro grosseiro apto a gerar o dever de indenizar.
Não há demonstração de dano concreto e direto a justificar a reparação pretendida, tratando-se de mera expectativa quanto ao reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, de modo que o pedido de indenização por dano material deve ser julgado improcedente. 
Tendo em vista a sucumbência principal da União, inverto os ônus sucumbenciais, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
Posto isso, dou parcial provimento à Apelação para condenar a União a conceder à autora aposentadoria, desde a data do requerimento administrativo, com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, e art. 201, § 7º, inciso I, e § 8º, da Constituição Federal, com as alterações realizadas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003 e art. 3º, inciso III, da EC nº 47/2005, assegurando-lhe paridade e integralidade. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais” (eDOC 9 – ID: e8fc91a4)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao direito à paridade. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)
 
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público municipal. Professor. Direito à paridade e à integralidade. Observância da EC nº 47, de 2005. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte possui o entendimento consolidado de que as regras de transição do art. 3º da EC 47/05 são aplicáveis aos servidores públicos, inclusive os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 e se aposentaram após a EC nº 41/03. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1518690 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.07.2025 – grifo nosso)
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS. PROFESSORA. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÃNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O AGRAVO E, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AUTORA E RESTABELECER A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA” (ARE 1504027 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.12.2025 – grifo nosso)
 
No que se refere ao preenchimento do requisito temporal para a aposentadoria com contagem especial de tempo de contribuição, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, considerando-se que o Tribunal de origem compreendeu que a servidora exerceu, de fato, atividades de magistério, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cômputo do período de readaptação do servidor para efeito de aposentadoria especial – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. (...)” (RE 1360856 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO EM QUE O PROFESSOR ESTEVE EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Decisão agravada que está alinhada com a jurisprudência dominante do STF (ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Hipótese em para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca da validade do cômputo do período de readaptação do servidor para fins de aposentadoria especial de magistério, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 444595 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.03.2015 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 - ID: e8fc91a4, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
 Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente